Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010615-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), ROGERIO CAIXETA MORAES DE FREITAS - CPF: 718.038.151-91 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
- TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS -
MULTA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O CPC autoriza o juiz a estabelecer a
periodicidade
da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1010615-49.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais
deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a requerida suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias qualquer cobrança relativa aos contratos de empréstimos números 828692510, 8286732351, 77011980765-200, 77011996129-200, até o deslinde da demanda e que dê baixa, no mesmo prazo, em todas as negativações realizadas em nome do autor em relação aos empréstimos discutidos nos autos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da majoração e aplicação de medidas coercitivas complementares
”.

O agravante alega que é indevida a imposição de reprimenda diária uma vez que se trata de prestação mensal.

Contraminuta no ID. 171117693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade da multa é compelir a parte a atender o quanto antes a decisão (art. 537 do CPC), o que se mostra necessário no caso concreto.

E não procede o argumento de que deve incidir por evento (a cada descumprimento mensal da suspensão do desconto), já que, embora a obrigação principal seja mensal, a desobediência pode ocorrer diariamente.

Isso porque as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido o Banco estará desrespeitando o
decisum
, o que faz incidir a reprimenda.

Além do mais, a própria lei autoriza ao juízo determinar a periodicidade de sua aplicação (art. 500 do CPC).

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
MULTA DIÁRIA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e quando fixada em valor razoável não comporta redução, sobretudo quando o cumprimento da liminar pela instituição financeira não lhe impõe nenhuma dificuldade.

O CPC autoriza o juiz a estabelecer a
periodicidade
da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

(N.U 1011463-70.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023